Tribunal: TJDFT
Processo: 0736022-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0736022-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLANALTO INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP REPRESENTANTE LEGAL: PAULO ALVES CORDEIRO AGRAVADO: D'VIDA AGUAS MINERAIS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: GENESIO RODRIGUES DO CARMO SOARES D E C I S Ã O Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PLANALTO INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de despejo no 0731125-67.2023.8.07.0001. Em resumo, a agravante pleiteia, liminarmente, a concessão de tutela antecipada, para impedir que o ex-proprietário do imóvel objeto da lide, o Sr. GENESIO RODRIGUES DO CARMO SOARES, se aproxime no estabelecimento/imóvel, localizado à Rodovia DF-220 KM 03, 01 - Fazenda Rodeador, Galpão 01 – Brazlândia, Distrito Federal/DF – CEP 72.770-300, num raio de 5km. No mérito, requer o provimento do recurso para deferir os pedidos deduzidos na peça recursal. Por meio do Despacho de ID 50772701, intimei a agravante para que esclarecesse o interesse recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Conforme a certidão de ID 51250682 o prazo transcorreu sem que houvesse qualquer manifestação. Preparo recursal no ID 50706120. É o relatório. DECIDO. Estabelece o art. 932, III, do CPC que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Observa-se que os argumentos apresentados pela agravante tem como objetivo a reforma de decisão não lhe diz respeito, já que indefere o pedido liminar formulado pela parte autora na inicial (ID 166639286, origem), e não lhe impõe qualquer obrigação, tampouco implica prejuízos. Não havendo, portanto, interesse recursal na tutela pretendida nesta via. Quanto ao pleito liminar, não houve pronunciamento do Juízo sobre a possibilidade de impedir que o ex-proprietário do imóvel em discussão na origem se aproxime do estabelecimento num raio de 5km. Portanto, inexistindo qualquer manifestação do Juízo a respeito do reportado pedido, é inviável a análise nesta via recursal, sob pena de supressão de instância e evidente ofensa ao duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, precedente desta e. 8a Turma Cível, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. REAJUSTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. 2. Para a antecipação da tutela recursal, de forma total ou parcial, é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 3. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 4. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 5. A análise quanto à (i)legalidade do reajuste aplicado ao financiamento estudantil somente será possível mediante dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 6. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1338839, 07529151820208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 18/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com essas considerações, com fundamento no artigo 932, inciso III, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator